Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741504-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: I. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MAGALHAES VINHAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0709366-37.2025.8.07.0014) ajuizada por I.V.D.M, representada pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse a internação da agravada, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: (ID 249349131) “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por I. V. D. M., menor impúbere, representada por sua genitora, M.M.V , por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.. O valor atribuído à causa é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A parte autora narra que é beneficiária de plano de saúde da requerida, do tipo NOSSO PLANO AHO IN MIN ENF CCF 370 M2, com carteirinha de no 3010X216325016, desde 30/07/2025, com cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia. Afirma que cumpre suas obrigações contratuais, inclusive mantendo os pagamentos em dia. Informa que a autora, com apenas 10 meses de idade, estava em tratamento para otite aguda com antibiótico oral. Contudo, conforme detalhado em relatório médico da Dra. Claudia Juliane Martins de Melo (CRM – DF 21901), a autora não apresentou melhora do quadro clínico, persistindo com febre, irritabilidade e baixa ingestão alimentar, o que indicou falha do tratamento oral. Diante da persistência dos sintomas, a autora retornou ao hospital, onde exames revelaram a manutenção da otite e a presença de sinais inflamatórios em mastoides, o que sinalizou um agravamento do quadro inicial, apesar do uso correto do antibiótico oral. Em virtude da condição apresentada e da tenra idade da paciente, foi solicitada, em caráter de urgência, a internação hospitalar para tratamento com antibiótico endovenoso, visto que a ausência dessa intervenção poderia levar a uma piora do quadro clínico, gerando risco de vida. A despeito da necessidade de internação urgente na Clínica de Pediatria do Hospital Brasiliense (SEPS Q 713/913 - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400), a operadora de plano de saúde requerida negou a cobertura, alegando "carência contratual", conforme documento de negativa formal. Diante da recusa, a autora busca a tutela jurisdicional para ver seu direito prevalecer. Acompanhando a petição inicial, foram anexados documentos como a Declaração de Hipossuficiência (ID 249345936), Certidão de Nascimento (ID 249345937), Documento Pessoal da Genitora (ID 249345938), Comprovante de Residência (ID 249345939), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (ID 249345940), Comprovante de Renda (ID 249345941), Carteirinha do Plano (ID 249345942), Comprovantes de Pagamento do Plano (ID 249345943), Relatório Médico (ID 249345944) e a Negativa Formal do Plano (ID 249346995). A requerente também postulou os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. II. FUNDAMENTAÇÃO II.1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora, I. V. D. M., é menor impúbere e, portanto, não possui renda própria. Sua representação é exercida pela genitora, Sra. M.M.V, que declarou em sua qualificação que exerce a profissão de administradora. Conforme o comprovante de renda (ID 249345941, fls. 86-94) e os dados da CTPS (ID 249345940, fls. 73-74), a genitora aufere renda mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) como Coordenadora de Recursos Humanos na CONTROLLER ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA. Além disso, recebe uma pensão para a filha no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme indicado na petição inicial. Assim, a renda familiar bruta totaliza R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais). A Lei Federal no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. O artigo 99, § 3o, do CPC, por sua vez, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No Distrito Federal, a Resolução no 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDPDF) tem sido utilizada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) como parâmetro para a aferição da hipossuficiência econômica, considerando tal condição aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Este entendimento está consolidado, como se observa no Acórdão 1231808, 07236579420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020, citado pela própria parte autora na Petição Inicial (ID 249345934, fl. 11). Considerando a renda familiar da autora de R$ 5.150,00, a qual se demonstra inferior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos, e o fato de a autora ser menor impúbere, representada pela genitora que comprovou seus rendimentos, resta evidente a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência apresentada (ID 249345936) reforça essa condição. Dessa forma, os requisitos para a concessão da justiça gratuita encontram-se plenamente satisfeitos, em conformidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o artigo 98 do Código de Processo Civil. II.2. DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece seus pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, ambos os requisitos se mostram claramente configurados. II.2.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito da autora se revela a partir da análise dos documentos anexados e da legislação aplicável aos planos de saúde. Primeiramente, a autora é, de fato, beneficiária do plano de saúde da requerida HAPVIDA, conforme sua carteirinha (ID 249345942), e está em dia com suas obrigações contratuais, conforme comprovantes de pagamento (ID 249345943). O contrato foi iniciado em 30/07/2025. Em segundo lugar, a situação de saúde da menor I. V. D. M. configura uma inequívoca urgência médica. O relatório médico da Dra. Claudia Juliane Martins de Melo (CRM – DF 21901) (ID 249345944) é bastante explícito ao descrever que a autora, lactente de 10 meses, após falha de tratamento com antibiótico oral para otite aguda, apresentou persistência de febre, irritabilidade, baixa ingestão alimentar e sinais inflamatórios em mastoides, indicando piora do quadro. A médica assistente solicitou, em caráter de urgência, a internação hospitalar para tratamento com antibiótico endovenoso, alertando que a falta dessa intervenção poderá gerar uma piora do quadro clínico, acarretando um risco de vida. Esta descrição se enquadra perfeitamente na definição de emergência e urgência prevista no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, que compreende os casos que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. A operadora de saúde requerida, por sua vez, negou a internação sob o argumento de "carência contratual", conforme a negativa formal (ID 249346995). Contudo, tal recusa se mostra ilegítima diante da legislação e da consolidada jurisprudência. A Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, é clara ao estabelecer em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", que o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. A contratação do plano ocorreu em 30/07/2025, e a necessidade de internação urgente foi verificada em 09/09/2025, período em que o prazo legal de 24 horas já havia sido amplamente cumprido. A tentativa da requerida de invocar a carência contratual ou a limitação de cobertura com base na Resolução CONSU no 13/1998 não prospera. A própria parte autora, em sua petição inicial (ID 249345934, fls. 21-27), argumenta, com acerto, que essa resolução, ao prever a limitação da cobertura a 12 (doze) horas para procedimentos de urgência/emergência no período de carência (artigos 2o e 3o, parágrafo único, da Resolução CONSU no 13/1998), colide com a legislação federal. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 12, inciso II, alínea "a", veda expressamente a limitação de prazo para internações hospitalares. Ademais, a Resolução CONSU no 13/1998 é anterior às alterações da Lei no 9.656/98 promovidas pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001, e pela Lei no 11.935/2009, o que, pelo princípio da hierarquia e cronologia das normas, a torna superada naquilo que contraria a lei. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o TJDFT pacificaram o entendimento sobre a abusividade de cláusulas que limitam o tempo de internação ou estabelecem carências superiores a 24 horas para casos de urgência e emergência. As Súmulas no 302 e 597 do STJ são enfáticas nesse sentido: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425) e "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). A jurisprudência do TJDFT, citada extensivamente pela parte autora (ID 249345934, fls. 16-20 e fls. 31-33), corrobora tais entendimentos: • Acórdão 1359692, 07131319720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021, que reitera a inaplicabilidade da carência superior a 24 horas em casos de urgência e emergência. • Acórdão 1359334, 07403537120208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021, que confirma a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência médica, afastando a carência. • Acórdão 1359484, 07197765420208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021, que reafirma a obrigatoriedade de atendimento em emergência após 24 horas de contratação. • Acórdão n.1172345, 07125818620188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019, que explicitamente menciona a Lei 9.656/98, art. 12, V, "c", e art. 35-C, I, bem como a Súmula 302 do STJ. • Acórdão n.1159152, 07178754320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019, que destaca o dever da operadora em casos de urgência e emergência, independentemente do período de carência. • Acórdão 1320965, 07039920220188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021, que reitera a inaplicabilidade da Resolução CONSU no 13/98 e da carência em situações de emergência. • Acórdão 1321578, 07028318920208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/3/2021, que destaca que a Lei no 9.656/98 prevalece sobre a Resolução no 13/1998 do CONSU por ser mais recente. • Acórdão 1280765, 07179450520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020, que considera ilegais os dispositivos da Resolução CONSU 13 que limitam o período de internação. Diante do exposto, a recusa da requerida em autorizar e custear a internação hospitalar de sua beneficiária, em situação de urgência comprovada por relatório médico detalhado, e estando o contrato ativo e com prazo de carência legalmente superado para casos emergenciais, constitui conduta abusiva e contrária à lei e à jurisprudência consolidada. A probabilidade do direito da parte autora, portanto, está solidamente demonstrada. II.2.2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se manifestamente presente. O relatório médico (ID 249345944) é categórico ao afirmar que a falta de intervenção com antibiótico endovenoso, mediante internação hospitalar, poderá gerar uma piora do quadro clínico da lactente, acarretando um risco de vida. A saúde e a vida de uma criança de 10 meses, em um quadro de otite aguda que não respondeu a tratamento oral e apresenta sinais de agravamento, exigem intervenção médica imediata. A demora na concessão da medida liminar pode resultar em consequências irreversíveis para a saúde da autora, tornando inócua qualquer decisão favorável proferida em momento posterior. A urgência da internação não é uma mera conveniência, mas uma necessidade imperativa para preservar a vida e a integridade física da menor, conforme atesta o médico responsável. II.2.3. Da Reversibilidade da Medida No que concerne à reversibilidade da medida, o parágrafo 3o do artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a internação e o tratamento médico, embora de efeito imediato sobre a saúde da paciente, possuem efeitos financeiros que são plenamente reversíveis. Caso, ao final do processo, se verifique a improcedência do pedido da autora, a operadora de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos, inclusive por meio das vias legais cabíveis, o que configura a plena reversibilidade econômica do provimento antecipado. Em contrapartida, a não concessão da medida pode acarretar um dano irreparável à vida da criança, o que torna a irreversibilidade do dano para a autora incomparavelmente maior do que o risco de irreversibilidade para a requerida. Portanto, estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. II.3. DA INTERVENÇÃO MINISTERIAL Considerando que a parte autora, I. V. D. M., é menor impúbere, com apenas 10 meses de idade, a intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) é obrigatória, em conformidade com o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de intimação do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz. Dessa forma, é imprescindível o cadastramento do MPDFT e sua posterior intimação para apresentar parecer final após a especificação de provas pelas partes. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e nos demais dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais mencionados, e acolhendo as teses apresentadas pela parte autora, este Juízo decide: 1. DEFERIR os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA à parte autora, I. V. D. M., com base nos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC, e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, considerando a hipossuficiência econômica demonstrada pela renda familiar bruta total de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), inferior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos adotado pelo TJDFT, conforme análise da Declaração de Hipossuficiência (ID 249345936), Comprovante de Renda (ID 249345941) e dados da CTPS da genitora (ID 249345940). 2. DEFERIR o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na petição inicial, determinando à requerida HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. que, no prazo improrrogável de 24(vinte e quatro) horas a contar da intimação desta decisão, AUTORIZE E CUSTEIE a internação hospitalar da parte autora, I. V. D. M., na Clínica de Pediatria do Hospital Brasiliense (SEPS Q 713/913 - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400), para o tratamento de OTITE AGUDA com antibiótico endovenoso, conforme a prescrição médica contida no Relatório Médico da Dra. Claudia Juliane Martins de Melo (CRM-DF 21901) (ID 249345944). 3. Em caso de descumprimento da presente determinação, fixo multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, a ser revertida em favor da parte autora. 4. CADASTRE-SE o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nos autos, em razão do interesse de menor incapaz, devendo ser INTIMADO para manifestação final após a fase de especificação de provas pelas partes, em conformidade com o artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. CITE-SE a requerida para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada em breve, e, caso esta reste infrutífera, para apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Nas suas razões recursais (ID 76678775), alega que a decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a ausência de probabilidade do direito, diante do não cumprimento do prazo de carência contratual. Sustenta que a beneficiária aderiu ao plano de saúde em 30/07/2025, na modalidade individual com segmentação ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, com acomodação em enfermaria. Defende que, na data da solicitação de internação, não havia decorrido o prazo mínimo de 180 dias exigido para cobertura de internação, conforme o art. 12, V, “b”, da Lei no 9.656/98. Afirma que, mesmo diante da ausência de cobertura contratual, autorizou a internação da paciente e prestou todo o atendimento necessário, conforme petição e documentos juntados aos autos originários. Argumenta que a operadora agiu de boa-fé e cumpriu integralmente a determinação judicial, não sendo cabível a imposição de penalidades. Ressalta que a cláusula de carência contratual não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura em casos de urgência ou emergência. Assevera que a situação de emergência foi superada, e que os procedimentos posteriores devem ser custeados pela beneficiária ou pelo SUS, até o cumprimento do prazo de carência. Acrescenta que o plano contratado não é o plano referência, que garante cobertura integral com carência de apenas 24 horas, mas sim plano com segmentação hospitalar, sujeito à carência de 180 dias. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe à operadora o custeio indevido de tratamento, gerando desequilíbrio econômico-financeiro e risco de descontinuidade dos serviços. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. A decisão de ID 76715634 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 76796913) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitado, com urgência, a internação para tratamento com antibiótico endovenoso, conforme relatório médico de ID 249345944, na origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando a agravada, sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora